Tribunal: TJDFT
Processo: 0734222-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734222-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO OTAVIO TEIXEIRA, TANIA IZABEL SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: LORENA DOMINGOS MELO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Antônio Otávio Teixeira e Tânia Izabel contra a certidão emitida pela secretaria da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF, no cumprimento de sentença 0018541-69.2015.8.07.0007, nos seguintes termos: “Fica a parte exequente intimada para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos termos do artigo 921, II, do CPC”. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “se trata de ato nulo como aqui em que, está-se executando uma pessoa SEM TÍTULO JURÍDICO, lembrando-se que o título que ela ancora é o Acórdão e ela alega a existência de um crédito havido pelo tempo que atuara no feito, quando a cassação da v. Sentença teve o condão de anular toda verba honorária fixada”; b) “ao contrário do que arguira a culta Magistrada, não há 2,5 nem 1% devidos à Exequente. Não há nada a ela devidos, ao contrário, o que há é uma cobrança calcada e estribada na inverdade apresentada pela Exequente que, jamais terá o condão de convalidar-se porque, na origem, NÃO HÁ TÍTULO”; c) os “autos são nulos”; d) “a nulidade não transita em julgado, impondo-se, pois, que reconheça V.Exa., estas razões, as quais não foram trazidas antes aos Autos, por não ter sido deferido aos Executados, falassem em réplica, quando da oposição pelo Exequente, à impugnação ao cumprimento de sentença”. Pede, liminarmente, a suspensão do curso processual da demanda executória, e, no mérito, a “declaração de nulidade da presente Execução, por manifesta ausência de título executivo judicial, para os fins de declarando-se sua nulidade, determinar-se a restituição ao Exequente, dos valores que lhe foram indevidamente retirados de sua conta corrente, e condenada a Exequente ao pagamento em dobro das verbas indevidamente por si apropriadas”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Efetivamente, a rigor, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. No caso concreto, a certidão emitida pela secretaria do Juízo não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a impulsionar o curso processual da demanda executiva e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). Importante assinalar que os devedores ao serem intimados da penhora, quedaram-se inertes, inclusive com levantamento de valores por parte da credora (id 167708605). Na mesma linha de entendimento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1728770, 07139133620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar se o pronunciamento judicial agravado tem caráter decisório, de modo a viabilizar a admissibilidade do agravo de instrumento interposto. 2. O agravo de instrumento é inadmissível, pois foi interposto contra ato judicial que, a despeito de ter sido identificado pelo Juízo singular como "decisão", não contém conteúdo decisório. 2.1. O art. 1001 do CPC enuncia expressamente que não é admissível recurso contra despachos. 3. É elementar que, caso tivesse o Juízo de origem determinado a remoção do inventariante o aludido ato jurisdicional teria caráter decisório. No caso em deslinde, no entanto, o pronunciamento judicial proferido na origem consiste no mero impulsionamento da marcha processual, nos termos do art. 203, § 3o, do Código de Processo Civil, ao dispor que "são despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte". 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1699906, 07430353120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 22/5/2023) Diante do exposto, impõe-se o não conhecimento do presente recurso (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator